Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de inventário que manejam os agravantes - Maria do Carmo Pereira de Azevedo e Outros – visando o arrolamento e partilha dos bens deixados por José Hygino de Azevedo, tendo o decisório removido, de ofício, a primeira agravante do encargo de inventariante, nomeando em seu lugar a segunda agravada, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator